Tribunal: TJDFT
Processo: 0711095-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711095-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADO: PARIS TAGUATINGA SHOPPING COMÉRCIO DE JÓIAS E PRESENTES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda, contra a decisão proferida por esta Relatoria que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto. Sustenta a ocorrência de contradição na referida decisão. A embargante explica ter requerido, liminarmente, que a exigibilidade de caução em dinheiro fosse substituída pela caução de parte dos alugueis inadimplidos. Informa que o referido pedido tinha como fundamento a mora no inadimplemento de encargos locatícios que em muito superavam o valor da caução. Relata que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar de despejo, mas rejeitou a substituição da caução em comento, razão por que interpôs agravo de instrumento contra a decisão. Informa que, neste, formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal com intuito de obter a substituição pretendida e, subsidiariamente, que fosse concedido efeito suspensivo ao recurso. Alega que o pedido liminar fora devidamente enfrentado, com manifestação favorável a respeito da possibilidade da substituição da caução em dinheiro pelo crédito correspondente aos alugueis e encargos não pagos. Informa, contudo, ter sido deferido efeito suspensivo ao recurso, e não a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Defende existir contradição entre a fundamentação adotada e a parte dispositiva, que culminou na suspensão da ação originária e prejuízo imediato à ora agravante. Explica que formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse deferida a substituição da caução por crédito e, caso não fosse este o entendimento, que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso. Pede o provimento recursal para que seja consignado, na parte dispositiva da decisão liminar proferida por esta Relatoria, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como objetivo elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022, do Código de Processo Civil). Trata-se de recurso de cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo; não se presta a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição sanável por embargos de declaração pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. A alegação de que o acórdão embargado é contraditório porque deferiu o pedido subsidiário – concessão de efeito suspensivo ao recurso – e não o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não enseja a oposição de embargos de declaração. Em sede de cognição sumária e, em razão das peculiaridades do caso, esta Relatoria, a fim de salvaguardar o direito da embargante, concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ressalto que, conforme consignado na decisão recorrida, os pressupostos cumulativos a serem considerados para análise da concessão ou não do pedido de efeito suspensivo são a probabilidade de provimento recursal e o perigo da demora. A embargante alegou que a perpetuação dos efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo do agravo de instrumento ensejar-lhe-ia graves prejuízos, pois implicaria a necessidade de caucionar em dinheiro o valor equivalente ao triplo do valor do aluguel. Caso não prestasse a caução, a liminar concedida seria revogada. Em que pesem as alegações trazidas nos presentes embargos, não vislumbro a ocorrência de contradição em razão da fungibilidade entre provimentos judiciais que tratam de medidas urgentes. Em sede de tutela de urgência e com observância da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se possível relativizar o princípio da congruência, a fim de ajustar o pedido deduzido às peculiaridades do caso concreto, sem que seja configurada contradição. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator